Tribunal: TJBA
Processo: 8016189-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016189-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA GOMES DA PAZ

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. A apelante postula a majoração dos danos morais para R$ 15.000,00 e a fixação dos honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais é suficiente diante da inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito por débito declarado inexistente, bem como se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reajustados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência do débito e a ilicitude da inscrição foram estabelecidas na sentença e não foram objeto de recurso pela instituição financeira, operando-se a preclusão sobre a matéria.

4. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (in re ipsa).

5. O patamar de R$ 3.000,00 arbitrado na origem mostra-se reduzido diante do abalo de crédito suportado e da necessidade de desestimular condutas semelhantes pelo fornecedor.

6. Em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, o valor indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00.

7.
A majoração da verba honorária revela-se compatível com o pedido recursal, devendo ser majorada para R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, e fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 2.000,00.

Tese de Julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por débito posteriormente declarado inexistente configura dano moral presumido (in re ipsa), impondo a fixação de indenização em valor compatível com a gravidade da lesão, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida. Revela-se insuficiente a quantia arbitrada em patamar módico quando incapaz de refletir a extensão do abalo de crédito sofrido e de desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafo 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação/Reexame Necessário 8003834-77.2024.8.05.0078, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, Publicado em 12/11/2025; Apelação/Reexame Necessário 8000084-17.2017.8.05.0077, Rel(a). Des(a). Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em 15/10/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8016189-93.2023.8.05.0001, originários da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante Rosângela Gomes da Paz e como apelado Realize Crédito, Investimento e Financiamento S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Rosângela Gomes da Paz, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco De Oliveira Seixas

Relator

08